Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727308-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO DOS SANTOS SOARES IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado Adriel de Souza Madeira em favor de RENATO DOS SANTOS SOARES, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/08/2022 por suposta prática nos crimes do art. 33, caput, (tráfico de drogas) da Lei n. 11.343/06, art. 180, caput, (receptação) do Código Penal e art. 12, caput, (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/03. O impetrante sustenta que o paciente é réu primário, os crimes em tese praticados não possuem violência ou grave ameaça a pessoa e não existe nada nos autos que demonstre que o paciente tem envolvimento em organização criminosa. Diz que não existe nenhum motivo concreto nos autos que aponte que em liberdade o paciente praticara crimes, não se podendo alegar perigo a ordem pública. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 38367304 - Pág. 1/2. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 9.147/2022-0, recebimento da denúncia (ID Num. 38367305 - Pág. 2), apontando que RENATO DOS SANTOS SOARES traficava drogas e tinha posse irregular de arma de fogo que fora subtraída no ano de 2018, pertencente à União. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a considerável quantidade de drogas apreendidas, além de posse de arma de fogo. Ora, conforme os autos de apresentação e apreensão no 222/2022, (ID Num. 38367303 - Pág. 12 dos autos), o paciente foi preso em flagrante pela posse de drogas, contendo tabletes de maconha, perfazendo massa líquida de 2000,00g (dois mil gramas), além de uma pistola calibre .40 municiada com quatorze munições e um carregador extra. A considerável quantidade de entorpecente que foi apreendida aliada a posse de arma de fogo gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Verifico ainda que o condutor do flagrante informou na delegacia sobre informações recebidas de que o indivíduo que traficava drogas, o ora paciente, tinha arma de fogo para fins de coerção contra terceiros. Saliente-se que o fato de o paciente ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. (...).”[1] Verifico ainda que para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, tendo em vista que as circunstâncias do caso demonstram que o crime de tráfico era feito de forma ordenada e habitual, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. [1] Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 12:17:28. ROBSON BARBOSA Desembargador